Tribunal: TJBA
Processo: 8014048-36.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8014048-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POSSESSÓRIA AJUIZADA ANTES DA ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS CÍVEIS. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 15/2015 DO TJBA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE PROCESSUAL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial e o Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo, ambos da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Reintegração/Manutenção de Posse n.º 0043182-72.2010.8.05.0001, promovida por Marise Bitencourt de Almeida Couto. 2. O Juízo da 12ª Vara declinou da competência sob o fundamento de inexistência de relação de consumo. 3. O Juízo da 7ª Vara suscitou o conflito, alegando que, à época da distribuição da ação (2010), ambas as varas possuíam competência cumulativa, sendo legítima a permanência da demanda no juízo prevento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se a especialização superveniente das varas cíveis da Comarca de Salvador, instituída pela Resolução n.º 15/2015 do TJBA, afeta a competência da 12ª Vara, atualmente especializada em direito do consumidor, para processar ação possessória distribuída anteriormente à referida reestruturação administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Resolução n.º 15/2015 do TJBA promove a especialização das varas cíveis da capital baiana, porém estabelece, em seu art. 2º, norma de transição determinando que os acervos já distribuídos permanecem sob a jurisdição dos juízos originários. 6. A norma de transição preserva a segurança jurídica e respeita a confiança legítima das partes, ao impedir a aplicação retroativa das alterações estruturais às ações já em curso. 7. À época da distribuição da ação (2010), a 12ª Vara possuía competência cumulativa para julgar matérias cíveis, comerciais e consumeristas, sendo válida e regular a fixação originária da competência. 8. A especialização posterior da vara não tem o condão de alterar a competência fixada validamente sob a égide da regra anterior, em respeito ao princípio da perpetuatio jurisdictionis (CPC, art. 43). 9. A jurisprudência do próprio TJBA e do STJ reconhece que a competência estabelecida no momento da propositura da ação deve ser mantida, mesmo diante de reestruturações administrativas posteriores, salvo hipóteses expressas de alteração por supressão do órgão ou modificação da competência absoluta. 10. A Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do conflito, entendendo válida a permanência da ação na 12ª Vara, conforme o regime de transição da Resolução n.º 15/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Conflito julgado procedente. Tese de julgamento: 1. A competência fixada no momento da distribuição da ação deve ser preservada mesmo diante de posterior especialização das varas, nos termos da regra de transição prevista na Resolução n.º 15/2015 do TJBA. 2. A modificação superveniente da competência material não se aplica retroativamente a processos já em curso, em respeito ao princípio da perpetuatio jurisdictionis e à segurança jurídica. 3. É legítima a permanência da ação no juízo originalmente competente quando, à época da distribuição, este detinha competência cumulativa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 43; LINDB, art. 23; Resolução TJBA n.º 15/2015, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, CC nº 8018717-69.2024.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 10/12/2024; TJBA, CC nº 8044212-18.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 08/12/2024; STJ, CC 132867/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08/04/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência n. 8014048-36.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em julgar PROCEDENTE o Conflito Negativo de Competência, nos termos do voto da Relatora.